Tribunal: TJSP
Processo: 2253178-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência deferida. Determinação de manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Não cabimento. Beneficiário em tratamento médico. Obrigação de manutenção da cobertura até que haja liberação médica. Manutenção do plano de saúde. Eventual rescisão de contrato coletivo não afasta a obrigação de se manter a cobertura de tratamento de doença

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência deferida. Determinação de manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Não cabimento. Beneficiário em tratamento médico. Obrigação de manutenção da cobertura até que haja liberação médica. Manutenção do plano de saúde. Eventual rescisão de contrato coletivo não afasta a obrigação de se manter a cobertura de tratamento de doença em curso de beneficiário, até que haja a alta médica. Decisão em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema n. 1082 do C. Superior Tribunal de Justiça. Respeito à função social do contrato e ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Garantia dos beneficiários, no caso de encerramento e extinção da apólice empresarial, ao direito a um plano de saúde individual ou familiar, respeitadas as carências já vencidas. Decisão mantida. Agravo improvido.